Tribunal: TJSP
Processo: 1028752-92.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de repetição de indébito fundado em contrato de leasing, cumulada com pedido de reparação de danos. Integralidade da dívida lançada diretamente na conta corrente da devedora. Autorização para esta forma de cobrança não comprovada. Lançamento anulado, condenando-se à Ré a ressarcir todos os encargos decorrentes do saldo negativo. Lucros cessantes não comprovados. Recurso parcialmente provido.